Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-53.2021.8.11.0095
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001534-53.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON DOS SANTOS NEUHAUS - CPF: 048.405.961-07 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILVA LUCIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 616.830.941-15 (VÍTIMA), LUIS ALBERTO BOAVENTURA OLIVEIRA - CPF: 924.654.471-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS – 2) ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS BRANDO – INCOMPATÍVEL COM A REPRIMENDA FIXADA – INFERIOR À 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE –CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, ALÉM DE SER REINCIDENTE – FATO SUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS RIGOROSO –

PRECEDENTES DO STJ – REGIME FECHADO MANTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3º C/C ART. 59, AMBOS DO CP – 3) ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA INTERPOSIÇÃO DO APELO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUANTO AO TRABALHO DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP. N. 1656322/SC DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição por ausência de provas, quando o acervo probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha, quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente devido à palavra da vítima, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor do crime.

“É correta a imposição de regime inicial fechado ao réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos" (in EmbDiv em REsp nº 1912984 SP, Relatoria: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 06/05/2021).

É cabível a complementação de honorário se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao tribunal a fixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson dos Santos Neuhaus
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da ação penal n.º 1001534-53.2021.8.11.0095, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa. (Id. Id. 149238337)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente, requer alteração o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, ou seja, regime semiaberto.

Por fim, busca-se ainda, que seja fixado os honorários advocatícios em grau de recurso por se tratar de defensor dativo. (Id. 149238347)

As contrarrazões são pelo parcial provimento do recurso de apelação, mantendo-se no mais a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
149238350).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, cujo entendimento vem assim sintetizado (Id. 154811194):

“
Apelação criminal
– Sentença penal condenatória pela prática do crime de furto [artigos 155, caput, do Código Penal] – 1. Pretensão de absolvição do acusado decorrente da insuficiência probatória - Inviabilidade – Farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitiva; 2. Subsidiariamente, pretende a aplicação do regime semiaberto como regime inicial para cumprimento da pena, haja vista que a pena impôs encontra-se em patamar inferior a 04 anos – Impossibilidade – Apelante reincidente, voltado ao mundo do crime e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, necessitando de regime mais gravoso – decisão monocrática escorreita
– Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Robson dos Santos Neuhaus
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da ação penal n.º 1001534-53.2021.8.11.0095.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta do incluso inquérito policial que no dia 31 de outubro de 2021, no período da manhã, na residência particular localizada no setor das chácaras, estrada primeira vicinal norte, zona rural do município de Paranaíta/MT, o denunciado ROBSON DOS SANTOS NEUHAUS, consciente e dolosamente, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistentes em 01 (um) notebook Sony vaio branco, 02 (dois) pendrives, 01 (uma) bateria externa e 03 (três) aparelhos celulares, sendo eles Samsung J2, Samsung J4 e Motorola, avaliados em R$4.820,00 (quatro mil, oitocentos e vinte reais), conforme auto de avaliação (ID 69831279), em prejuízo da vítima NILVA LUCIANO CARLOS DA SILVA.

Segundo restou apurado, a vítima, ao voltar para casa, por volta de 12h00min do dia 31 de outubro de 2021, escutou um aviso sonoro, característico de geladeiras que ficam com a porta aberta durante muito tempo. Ao chegar até a porta da cozinha, verificou que esta estava aberta, assim como a porta da geladeira, de modo que entrou, fechou a porta da geladeira e, ao verificar a possível ocorrência de um crime na residência, ligou para seu marido e para a polícia militar.

Por conseguinte, quando seu marido retornou para a residência, constataram que a casa estava toda revirada e que os objetos furtados estavam faltando, bem como que o denunciado, supostamente, teria entrado pela porta da cozinha, uma vez que a vítima esqueceu de trancá-la, deixando-a somente encostada.

Pelo relatório de investigação nº 2021.13.27203 (ID 69831282), realizado através do monitoramento do denunciado pela tornozeleira eletrônica, em consulta ao banco de dados do SAC24, foi possível constatar que ROBSON esteve dentro da residência da vítima, no dia e horário do cometimento do delito, fato que demonstra ser ele o autor do delito em comento.

Ainda, constata-se no mesmo relatório de investigação acima elencado, que as autoridades policiais, diante da extensa ficha criminal do denunciado, estabeleceram e perceberam um modus operandi característico do mesmo, observado, também, no delito investigado no presente inquérito.

Ao ser interrogado, o denunciado negou as acusações.

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ROBSON DOS SANTOS NEUHAUS, acima qualificado, como incurso na sanção do art. 155, caput, do Código Penal, requerendo, ainda, o recebimento e autuação do presente, com a citação do indivíduo para oportunizar reação processual, seguindo-se os ditames da legislação pátria até superveniente condenação. [...]” (Id. 149238295)

Extrai-se da denúncia que, no dia 31 de outubro de 2021, no período da manhã, no endereço supramencionado, no Município de Paranaíta/MT, o
acusado Robson dos Santos Neuhaus
, com consciência e dolosamente, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistentes em 01 (um) notebook Sony vaio branco, 02 (dois) pendrives, 01 (uma) bateria externa e 03 (três) aparelhos celulares, sendo eles Samsung J2, Samsung J4 e Motorola, avaliados em R$4.820,00 (quatro mil, oitocentos e vinte reais), em prejuízo da
vítima Nilva Luciano Carlos da Silva
.

Após a instrução processual, o Juiz
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

“[...]
Fundamento e decido.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo qualquer irregularidade e/ou nulidade que impeça a prolação da sentença, motivo pelo qual passo à análise do mérito.

Com efeito, a
materialidade delitiva
restou comprovada nos autos, notadamente pela análise do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, bem como pela prova oral colhida ao longo da persecução penal.

Resta analisar, no entanto, a
autoria delitiva
e a responsabilidade penal do réu, para as quais procederei à análise do crime, cotejando o fato imputado na denúncia com as provas carreadas nos autos.

A
vítima Nilva Luciano Carlos da Silva, ouvida em solo policial alegou que
: “ Que na data de 31/10/2021, por volta das 07hs:10mim saiu de casa juntamente com seu esposo (o Sr Heleno Sebastião da Silva) para irem a igreja, onde permaneceram no culto e festividades do dia, esta retornando para casa por volta das 12hs:00mim. Que ao chegar em sua residência, entrou pelo galpão onde a declarante e seu esposo deixam as motos. Galpão este que dá acesso a cozinha da residência. Que ainda dentro do galpão, escutou um aviso sonoro que aparentemente poderia ser da geladeira (...) A declarante ao chegar a porta da cozinha verificou que estava a porta aberta e a porta da geladeira aberta também. Que entrou fechou a porta da geladeira, e ao verificar que possivelmente havia acontecido um crime na residência, saiu da casa e permaneceu na área onde ligou para um membro da igreja para que este avisasse seu esposo, ligando em seguida para a Polícia Militar (...) Que verificaram que a residência estava toda mexida, com armários abertos e objetos revirados. Que verificaram que havia sido furtados um Sony Vaio de cor branca, dois pendrives, uma bateria externa três aparelhos celulares (...).” (sic). Ouvida em Juízo a vítima confirmou as declarações prestadas em solo policial, acrescentando que é vizinha do Elizael Basseti, e que no mesmo dia, ele também teve sua residência furtada.

A testemunha Luis Alberto Boaventura Oliveira, Investigador de Polícia, em depoimento prestado perante o juízo,
declarou que o acusado estava preso anteriormente e que no momento em que o acusado teve sua liberdade deferida os crimes de furto aumentaram nesta comarca, e então, foi observado que o delito cometido nestes autos tinha em comum a característica de que o autor do fato se alimentou e/ou mexeu na geladeira, característica usada anteriormente pelo acusado Robson ao praticar os delitos de furto, pois o mesmo entrava nas residências e mexia em comidas, geladeira e outros, fazendo deste ato uma forma de "assinatura".

Desta forma, o depoimento do agente de segurança pública tem valor probante igual ao de qualquer outra testemunha e, como tal, pode e deve ser considerada para efeito probatório, não havendo qualquer indicação concreta de que tivesse interesse em prejudicar o acusado, que, em seu interrogatório se limitou a negar a acusação, o que restou derruído pelos demais elementos colacionados.

Vale ressaltar que, o acusado na data dos fatos estava sendo monitorado com tornozeleira eletrônica, assim, consta no relatório de investigação juntado ao ID 69831282 as informações de conforme a base de dados do SAC24, que monitora o equipamento, que na data e hora dos fatos objeto da exordial acusarória, foi averiguado que o acusado Robson Neuhaus esteve na residência da Srª Nilva (vítima), no período em que a vítima e sua família estavam na igreja. Ficando dentro da casa, entre 10hs:01min e 10hs:11m.

Deste modo, conclui-se que a autoria delitiva é induvidosa, recaindo sobre o réu Robson dos Santos Neuhaus.

Ademais, cumpre frisar que, na data do evento, o acusado tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo, ainda, agir de modo diverso, o que caracteriza sua culpabilidade penal. Reitero que não há qualquer prova contundente nos autos que possa permitir a conclusão de que na data dos fatos o réu não tinha a capacidade de autodeterminação e controle.

Registro, por fim, que os elementos do tipo incriminador estão comprovados nos autos, restando plenamente caracterizado o dolo do agente em apoderar-se definitivamente do bem pertencente à vítima – animus rem sibi habendi.

Ao contrário do que alega a Defesa a tese de ausência de provas não encontra guarida no conjunto probatório angariado nos autos, mormente diante da comprovação, ao longo da instrução penal, eis que tanto a autoria como a materialidade delitiva restaram suficientemente comprovadas pelo relatório policial e pelos relatos da vítima e testemunha.

Denoto que o réu é reincidente, uma vez que ele possui condenações com sentença transitada em julgado pelo cometimento do delito previsto no art. 157, “caput”, §2°, II do Código Penal, conforme se vê na guia de execução juntada no auto n. 0003215- 87.2017.8.11.0007- SEEU. E tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Robson dos Santos Neuhaus, qualificado nos autos, pela prática do crime de furto tipificado no artigo 155 do Código Penal, passando a dosar a pena a ser-lhe aplicada no critério trifásico descrito no art. 68 do Código Penal.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar;
É possuidor de maus antecedentes, em vista de já ter sido condenado anteriormente por sentença definitiva transitada em julgado, mas, tendo em vista que tal situação implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo para valorá-la na segunda fase de aplicação de pena, como forma de não incorrer em “bis in idem”
; Não existem elementos técnicos que permitam aferir personalidade e conduta social do acusado; O motivo do crime encontra-se relatado nos autos, consistente na obtenção de lucro fácil inerente ao tipo penal, razão pela qual não merece qualquer reconhecimento e valoração; As circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, não merecendo qualquer reconhecimento e valoração;
As consequências do crime são negativas, uma vez que denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa para a comunidade pois foi comprovada a extensão do dano e o prejuízo sofrido pela vítima uma vez que os objetos furtados foram avaliados em R$4.820,00 (quatro mil, oitocentos e vinte reais), conforme auto de avaliação (ID 69831279);
Por fim, não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de furto a fixação da
pena-base em 01(ano) e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na
segunda fase da dosimetria
, denota-se a ausência de circunstância atenuante, no entanto verifica-se a presença de circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), agravo a pena, passando a dosá-la em
01 (um) ano, 03 (três meses) e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por fim,
na terceira fase
, constato a inexistência de causas de diminuição e aumento, motivo pelo qual torno definitiva a
pena privativa de liberdade do réu em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Não obstante a pena ter sido fixada em patamar inferior a oito anos, o regime de cumprimento da pena será o fechado, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, §2º, §3º do Código Penal.

Em observância ao artigo 387, § 2º, do CPP, procedo desde logo a detração penal. Para tanto, observo que o acusado encontra-se preso desde o dia 22/11/2021, ao ser preso em flagrante delito pela prática do crime, situação que permaneça até hoje, totalizando assim, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias.

Em atenção ao § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, por estarem presentes os pressupostos legais da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, já que o acusado possui conduta voltada para o cometimento de ilícitos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o réu é reincidente, de modo que não restam preenchidas as condições previstas no art. 44 do Código Penal vigente. Pelo mesmo motivo (reincidência), mostra-se incabível a suspensão condicional da pena (“sursis”), nos termos do art. 77, inciso I, do referido diploma legal.

Deixo também de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), por não haver pedido na inicial acusatória e por não haver quaisquer elementos informativos quanto aos possíveis danos materiais sofridos pelas vítimas.

Considerando tratar-se de réu assistido por advogado dativo, declaro isenção de pagamento de custas.

Arbitro os honorários em 06 URH em favor do defensor dativo nomeado. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, expeçam-se ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para anotações de praxe. Oficie-se, ainda, à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Ainda, transitada em julgado esta sentença, intimese a ré para pagamento da multa, no prazo legal (art. 50 Código Penal), observando-se as normas da CNGC a respeito do tema.

A seguir, certificado o trânsito em julgado para a acusação, e não se verificando ocorrência de prescrição retroativa, expeça-se a correlata guia de execução penal, remetendo-se ao juízo das execuções penais, para o cumprimento da pena imposta, e, após, dê-se baixa na Distribuição e Relatórios. [...]” (Id. 149238337)

Denota-se que o Magistrado singular, em atenção ao acervo probatório, condenou o
réu Robson dos Santos Neuhaus
, pela prática do crime de furto tipificado no artigo 155
, caput,
do Código Penal, totalizando a pena em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

À vista disso, inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso com nos seguintes fundamentos:

I – DA ABSOLVIÇÃO

A defesa busca no presente recurso absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ante a insuficiência probatória para o édito condenatório, para se comprovar sua autoria.

Razão não assiste à defesa. Explico.

A
materialidade
e
autoria delitiva
resta comprovado através do boletim de ocorrência (Id. 149238280), nota fiscal do bem (Id. 149238282), termo de avaliação (Id. 149238283), relatório de investigação (Id. 149238298 – p. 05), além dos depoimentos produzidos durante a instrução inquisitorial e judicial, respeitando o contraditório e ampla defesa.

A
vítima Nilva Luciano Carlos da Silva
,
na fase investigativa foi ouvida, alegou que:

“[...]. Que
na data de 31/10/2021, por volta das 07hs:10mim saiu de casa juntamente com seu esposo (o Sr Heleno Sebastião da Silva) para irem à igreja, onde permaneceram no culto e festividades do dia, está retornando para casa por volta das 12hs:00mim. Que ao chegar em sua residência, entrou pelo galpão onde a declarante e seu esposo deixam as motos. Galpão este que dá acesso a cozinha da residência. Que ainda dentro do galpão, escutou um aviso sonoro que aparentemente poderia ser da geladeira (...) A declarante ao chegar a porta da cozinha verificou que estava a porta aberta e a porta da geladeira aberta também. Que entrou fechou a porta da geladeira, e ao verificar que possivelmente havia acontecido um crime na residência, saiu da casa e permaneceu na área onde ligou para um membro da igreja para que este avisasse seu esposo, ligando em seguida para a Polícia Militar (...). Que verificaram que a residência estava toda mexida, com armários abertos e objetos revirados. Que verificaram que havia sido furtados um Sony Vaio de cor branca, dois pendrives, uma bateria externa três aparelhos celulares (...).” (sic).

Em juízo
, a ofendida ratificou sua declaração prestada na delegacia, acrescentando que nesse mesmo dia a casa do vizinho também teve sua residência furtada.

A
testemunha Luis Alberto Boaventura Oliveira, Investigador de Polícia
,
em depoimento prestado perante o juízo, declarou
“que o acusado estava preso anteriormente e que no momento em que o acusado teve sua liberdade deferida os crimes de furto aumentaram nesta comarca, e então, foi observado que o delito cometido nestes autos tinha em comum a característica de que o autor do fato se alimentou e/ou mexeu na geladeira, característica usada anteriormente pelo acusado Robson ao praticar os delitos de furto, pois o mesmo entrava nas residências e mexia em comidas, geladeira e outros, fazendo deste ato uma forma de "assinatura".”

Ademais, vale ressaltar que acusado na data dos fatos fazia uso de tornozeleira eletrônica, e nisso, ao checarem o monitoramento do mesmo, verificaram que o apelante esteve na residência no momento em que a vítima e sua família foram a igreja, ficando dentro do imóvel, entre o período de 10hs:01min e 10hs:11m (10 minutos).

Já o réu quando foi interrogado, optou de sua prerrogativa em permanecer em silêncio.

Em análise minuciosa ao caso, constata-se que o pleito absolutório por ausência de provas em questão da autoria do acusado, resta isolado nos autos, pois, o acervo probatório construído na persecução penal, indicam de forma induvidosa ser o réu o autor da empreitada criminosa.

É cediço que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

A Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no que sentido que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

À propósito:

“[...] 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). [...](AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)”

Nesse sentido:

“[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da ofendida, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente devido à palavra da vítima, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor do crime. [...] (N.U 0005796-14.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

“[...] 2. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório.[...] (N.U 1001082-68.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

“[...] Em conformidade com os precedentes do STJ, o crime de furto se consuma no momento em que o agente se apodera da res furtiva, ainda que por um breve lapso temporal ou quando recuperada a coisa. [...](N.U 1026744-94.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Ademais, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois, resta perfeitamente delineado nos autos ser o apelante o autor do crime de furto.

II – DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL

A defesa busca-se pela alteração do regime inicial do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, sob alegação do regime atual ser incompatível com a pena fixada.

Alega ainda, que embora o réu seja reincidente, é cabível adoção da fixação de um regime mais brando.

Razão não lhe assiste. Explico.

Denota-se que a pena privativa de liberdade do apelante restou fixada em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

In casu
, o Magistrado determinou o regime inicial fechado, ante a existência de uma circunstância judicial negativa, além de ser reincidente, em observância ao art. 33, § 2º e §3º, do CP.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena pressupõe, conforme o art. 33, §3º, do CP, a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, estabeleceu o entendimento de que a presença de uma
única circunstância judicial negativa
pode justificar o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena e a vedação da pena substitutiva, a depender da análise do caso pelo julgador.

Assim, o réu reincidente condenado a menos de 04 (quatro) anos que tenha
TODAS
as circunstâncias judiciais favoráveis, com pena aplicada no mínimo legal, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime semi-aberto, conforme interpretação dos artigos 33 e 59 do Código Penal, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido, a Súmula n. 269 do STJ, diz:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
. ”

À propósito:

“[...] É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos " (in EmbDiv em REsp nº 1912984 SP, Relatoria: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 06/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“[...] 2. É imperiosa a fixação do regime inicial fechado para o sentenciado, ainda que sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, porque ele é reincidente, e possui circunstancias judiciais negativadas em seu desfavor, daí por que não é aplicável, na espécie, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça segunda a qual: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. [...](N.U 1009465-83.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)”

“[...] “É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos" (in EmbDiv em REsp nº 1912984 SP, Relatoria: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 06/05/2021). (N.U 0000291-27.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)”

Portanto, ao que se refere à irresignação da defesa acerca do regime inicial de cumprimento da pena, de fato, apesar da pena corporal não exceder a 4 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica e da reincidência (CP, art. 33, § 2º, c, e § 3º), descabendo cogitar no caso o regime intermediário, tampouco no aberto.

III – DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO

Observa-se que
, o Juiz singular da causa nomeou o Advogado
Samuel Ferreira Vasconcelos – OAB/MT n. 24.920-O
, como defensor dativo,

para atuar na defesa técnica do apelante

Robson dos Santos Neuhaus
, fixando, na sentença, os honorários advocatícios em
6URH
. Observe:

“Arbitro os honorários em 06 URH em favor do defensor dativo nomeado. Expeça-se a respectiva certidão. ”

Assim, o Defensor busca-se também que seja fixado os honorários advocatícios em grau de recurso.

Pois bem.

As disposições contidas no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, resta claro que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Nesse contexto, é imperativo concluir que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito deste Tribunal que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Por consequência, pela interposição do recurso de apelação em favor do apelante, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5 URHs para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),
arbitro os honorários complementares em 4 (quatro) URHs, ao defensor dativo, Advogado Samuel Ferreira Vasconcelos – OAB/MT n. 24.920-O
, quantia, esta, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão – a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos. 3. Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos(entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas). 4. Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) – com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual. 5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual. [...]. (STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRASEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).

“[...] 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, na sessão de 23/10/2019, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal. 2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Recurso especial parcialmente provido para que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fixe honorários recursais em favor da advogada dativa, observadas as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984. (REsp n. 1.816.576/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)”

“[...] 2. Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil

CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal.3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça

RISTJ, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo do recorrente. [...](EDcl no AgRg no REsp n. 1.905.335/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)”

“[...] 1. Ao julgar o REsp n. 1.656.322/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 04/11/2019), na sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção desta Corte estabeleceu que são "vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB". 2. Nessa linha de pensamento, é de se reconhecer que possui caráter vinculativo a tabela de honorários aprovada na Resolução Conjunta n. 015/2019, elaborada pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado da Fazenda, sobretudo tendo em conta que tem amparo na Lei Estadual do Paraná n. 18.664/2015, publicada no Diário do Estado em 23/12/2015, que, em seu art. 5º, § 1º, estabelece que "O advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná - OAB-PR, nomeado judicialmente para defender réu pobre em processo de natureza civil ou criminal, ou atuar como curador especial, após o trânsito em julgado da decisão, terá os honorários pagos pelo Estado", honorários esses que serão fixados pelo juiz "de acordo com tabela elaborada por resolução conjunta do Secretário de Estado da Fazenda e do Procurador-Geral do Estado, com prévia concordância do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a ser editada num prazo máximo de sessenta dias da vigência desta Lei". 3. Diante de julgado deste Tribunal Superior que deu provimento a recurso especial, para determinar ao Tribunal de Justiça que fixasse honorários recursais a favor do advogado dativo, observadas as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984, é de se reconhecer que houve descumprimento de ordem emanada desta Corte se tais honorários são fixados em montante inferior aos parâmetros estabelecidos na Resolução Conjunta n. 015/2019 - PGE/SEFA, para a peça processual produzida pelo advogado dativo. 4. Reclamação julgada procedente, para determinar que os honorários recursais devidos ao reclamante, por sua atuação em grau de apelação, sejam fixados e com base nos valores mínimo e máximo descritos no item 1.14 da Resolução Conjunta n. 015/2019 - PGE/SEFA. (Rcl n. 42.139/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 3/11/2021.)”

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Robson dos Santos Neuhaus, apenas para arbitrar os honorários para o Advogado Samuel Ferreira Vasconcelos, inscrito na OAB/MT n. 24.920-O, no importe de 04 URH’s, determinando a expedição da certidão de crédito em seu favor, para o recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023